Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Número do processo: 0716695-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DA SILVA PIMENTA, IZADORA DE OLIVEIRA SILVA, L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA PIMENTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, com referência ao ID no 75008132. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator